Tribunal: TJSP
Processo: 1000895-39.2021.8.26.0282
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA – contrato bancário – fraude - perícia grafotécnica determinada – banco réu que desistiu da produção da prova pericial e não pode agora se beneficiar já que era seu o ônus probatório - declaração de inexistência do contrato mantida - Súmula 479 do STJ – condenação à restituição em dobro dos valores já descontados - manutenção – precedente – compensação autorizada na

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA – contrato bancário – fraude - perícia grafotécnica determinada – banco réu que desistiu da produção da prova pericial e não pode agora se beneficiar já que era seu o ônus probatório - declaração de inexistência do contrato mantida - Súmula 479 do STJ – condenação à restituição em dobro dos valores já descontados - manutenção – precedente – compensação autorizada na sentença garantindo-se o retorno das partes ao estado anterior e obstando-se o enriquecimento sem causa da autora - dano moral – prescrição – prazo trienal – art. 206, § 3o, inciso V do CPC – reparação civil extracontratual – precedente do STJ que delineia a distinção de prazos para a pretensão reparatória em relações contratuais e extracontratuais – relação entre as partes que é indubitavelmente extracontratual – inaplicabilidade do prazo quinquenal previsto no CDC tendo em vista que tal norma se refere aos danos causados diretamente pelo fato de produtos os serviços efetivamente prestados ao consumidor, o que destoa substancialmente do caso em análise pela própria narrativa da autora – sentença parcialmente reformada - custas e despesas repartidas entre as partes – sucumbência revista - recurso parcialmente provido.